Tribunal: TCU
Processo: 019.732/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SETOR DE CONTROLE INTERNO - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de pensão civil instituída por Ruy Fonseca Filho, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, em favor de Maria de Nazaré Dantas da Costa e Vicky Cristina Gonzalez Fonseca, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato em análise contempla vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada em conformidade com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando que o ato também contempla vantagem decorrente de "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c o art. 193 da Lei 8.112/1990 e o art. 7o da Lei 9.624/1998; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à irregularidade na acumulação de "quintos/décimos" com a vantagem "opção" (Acórdãos 2.988/2018, 1.599/2019 e 514/2025, do Plenário, os dois primeiros relatados pela Ministra Ana Arraes e pelo Ministro Benjamin Zymler, respectivamente, e o último de minha relatoria, por exemplo), o que se ajusta ao ato ora apreciado; considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU) foram uniformes pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada; considerando que não se aplica ao caso o precedente contido no recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), no sentido da impossibilidade de revisão da estrutura remuneratória já apreciada e considerada legal pelo TCU há mais de cinco anos, por ocasião do registro do ato de aposentadoria do instituidor, pois o referido ato foi considerado ilegal em virtude da mesma irregularidade (Acórdão de Relação 16.783/2021-1a Câmara, relator: Ministro Vital do Rêgo); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento quanto a ser possível a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal em relação aos valores percebidos indevidamente até o momento; e considerando, finalmente, que o presente ato ingressou no TCU há menos de cinco anos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, e 262 do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 e na Súmula-TCU 106, em: a) negar registro ao ato de pensão civil instituído por Ruy Fonseca Filho em favor de Maria de Nazaré Dantas da Costa e Vicky Cristina Gonzalez Fonseca; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.732/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria de Nazaré Dantas da Costa (XXX.457.092-XX); Vicky Cristina Gonzalez Fonseca (XXX.309.532-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. comunique as interessadas sobre a presente decisão, alertando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. exclua a vantagem "opção" dos proventos das interessadas; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior, comprove, ao TCU, a comunicação às interessadas e as medidas adotadas para cumprir o subitem 1.7.1.2; 1.7.3. emita novo ato de pensão, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.